Tribunal: TJBA
Processo: 8009649-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009649-97.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. SEGURADORA SUB-ROGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, em face de acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente ação regressiva movida por SOMPO Seguros S/A, com fundamento na responsabilidade objetiva da concessionária por danos materiais decorrentes de oscilações na rede elétrica. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da alegada ausência de responsabilidade da concessionária pelo sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar argumento relevante da parte embargante, relativo à inexistência de responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos que ensejaram o pedido indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

A alegação de omissão não procede, pois o acórdão embargado examinou expressamente os fundamentos jurídicos e fáticos que embasaram a responsabilização da concessionária, com destaque para a caracterização do nexo causal entre o dano e a atividade prestada.

A via estreita dos embargos não comporta rediscussão do mérito ou reapreciação do conteúdo decisório com efeitos infringentes, conforme reiterada jurisprudência.

Ainda que os embargos sejam rejeitados, considera-se prequestionado o tema para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

A parte embargante deve atentar para a possibilidade de imposição de multa por embargos manifestamente protelatórios, conforme previsão do art. 1.026 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que, ao examinar os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, fundamenta a responsabilização da concessionária de energia elétrica pelos danos suportados.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, nem se prestam à sua modificação com efeitos infringentes.

A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009649-97.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada SOMPO SEGUROS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.